Tribunal: STF
Processo: ARE 1219078
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelas ora recorrentes e recorrido, proferiu o seguinte acórdão (eDOC 28, p. 274-286), de cuja ementa destaco:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E QUADRILHA OU BANDO. PRELIMINARES REJEITADAS: CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DA PROVA PRODUZIDA ATRAVÉS DAS ESCUTAS AMBIENTAIS, NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO, NULIDADE EM RAZÃO DA INVERSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LESIVIDADE, IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS CONDUTAS DESCRITAS NO ARTIGO 288 E ARTIGO 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, FATOS DESCRITOS SE AMOLDAM AO PREVISTO NA LEI N° 6.815/80, AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 5°, INCISO IV, CF, ATIPICIDADE DA CONDUTA, FALTA DE RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO, POUCA RELEVÂNCIA DA CONDUTA DOS APELANTE, CONSENTIMENTO DO INTERESSADO, INCOMPATIBILIDADE DA ATUAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA COM A CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA, INOBSERVÂNCIA DO ESTATUÍDO NO ARTIGO 212 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP, IRREGULARIDADES NO AUTO DE APREENSÃO E ILICITUDE DO DEPOIMENTO DOS DELATORES. MÉRITO. RÉUS P.S.V.C, O.G.P.G.F, E.E.I, D.D.N., A.M.: CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO AFASTADA. QUADRILHA OU BANDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA: RÉUS P.S.V.C., E.E.I, D.D.N., A.M.: CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PRESENTES AS CAUSAS AUMENTO DA PENA PREVISTAS NOS ARTIGOS 317, §10, E 71, CP. MAJORAÇÃO DA PENA EM 2/3 (ART. 71, CP). CRIME DE QUADRILHA OU BANDO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADA A CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU O.G.P.G.F: CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRESENTE A AGRAVANTE CONSTANTE DO ARTIGO 62, INCISO I, CP. PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA PREVISTAS NOS ARTIGOS 317, §1°, E 71, CP. MAJORAÇÃO DA PENA EM 2/3 (ART. 71, CP). CRIME DE QUADRILHA OU BANDO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENTE A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62, INCISO I, CP. RÉU R.L.C: CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO AFASTADA. QUADRILHA OU BANDO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA R.L.C.: CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 317, §1°, CP. RÉU M.F.A.: CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA: COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. QUADRILHA OU BANDO: ABSOLVIÇÃO. NÃO DEMONSTRADO O CONCURSO NECESSÁRIO DE, PELO MENOS, QUATRO PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU M.F.A. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA: VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA PREVISTAS NOS ARTIGOS 317, §10, E 71, CP. FIXADO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. DECRETADA A PERDA DO CARGO PÚBLICO. RÉUS L.F.N. E W.R.B: CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E QUADRILHA OU BANDO: MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA RÉU L.F.N. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA: VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS ARTIGOS 333, PARÁGRAFO ÚNICO, E 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO/FALSIDADE IDEOLÓGICA: VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 71, CP. CRIME DE QUADRILHA OU BANDO: VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADA A CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU W.R.B. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA: VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA PREVISTAS NOS ARTIGOS 333, PARÁGRAFO ÚNICO, E 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO/FALSIDADE IDEOLÓGICA: VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 71, CP. CRIME DE QUADRILHA OU BANDO: VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADA A CONTINUIDADE DELITIVA. RÉ E.M.C.N. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA: ABSOLVIÇÃO. CRIME DE QUADRILHA OU BANDO: MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA RÉ E.M.C.N. USO DE DOCUMENTO FALSO/FALSIDADE IDEOLÓGICA: VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 71, CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉUS A.C.D.F.R. E C.C.L.D.S. NÃO CONSUBSTANCIAÇÃO DO CRIME DE CONCUSSÃO. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA E QUADRILHA OU BANDO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DOSIMETRIA RÉUS A.C.D.F.R. E C.C.L.D.S.: CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA: AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO, MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 333, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. CRIME DE QUADRILHA OU BANDO: VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS EM 2/3 (DOIS TERÇOS) NOS MOLDES PREVISTOS NO ARTIGO 14 DA LEI N° 9.807/99. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. BENS E VALORES APREENDIDOS. BENS E VALORES DISCRIMINADOS NA SENTENÇA: NÃO PROSPERAM AS IRRESIGNAÇÕES DOS ACUSADOS. BENS E VALORES NÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA: IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DOS BENS QUE NÃO CONSTARAM DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. AUTORIZADO O LEILÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. APELO DA ACUSAÇÃO E DOS RÉUS P.S.V.C., O.G.P.G.F., E.E.I., D.D.N., A.M., R.L.C., A.C.D.F.R., C.C.L.D.S., L.F.N. E W.R.B. A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. APELAÇÃO DOS RÉUS M.F.A. E E.M.C.N. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO DO RÉU M.F.A. (ART. 92, I, ALÍNEA CP), DETERMINAÇÃO DE QUE AS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DECORRENTES DAS SUBSTITUIÇÕES NOS MOLDES DO ARTIGO 44, CP, SEJAM REVERTIDAS EM FAVOR DA UNIÃO E REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DAS REPRIMENDAS ESTABELECIDAS AOS RÉUS L.F.N E W.R.B.” (eDOC 28, p. 274-277) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 29, p. 197-198).
    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:
    1) Octacílio Gomes Pereira Guerra Filho (eDOC 29, p. 287-367): art. 5º, incisos IV, XXXVII, LIII, LV e LVI;
    2) Djalma do Nascimento (eDOC 29, p. 371-389): art. 5º, inciso XLVI, e art. 93, inciso IX;
    3) Wanderlei Rodrigues Baldi, Luiz Fernando Nicolelis e Elisângela Maria Caetano Nicolelis (eDOC 30, p. 12-33): art. 5º, inciso LV.
    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 29, p. 201-286, e 390-395; eDOC 30, p. 136-185 e 225-274).
    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 32, p. 5-93).
    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários por Octacílio Gomes Pereira Guerra Filho, Djalma do Nascimento, Wanderlei Rodrigues Baldi, Luiz Fernando Nicolelis e Elisângela Maria Caetano Nicolelis (eDOC 32, p. 337-379), bem como de agravos em recursos especiais. 
    O STJ procedeu ao julgamento dos agravos em recursos especiais e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOC 159, p. 24-76 e 334-438). 
    Contra acórdãos proferidos pela 5ª Turma do STJ, os quais negaram provimento a agravos regimentais deduzidos pela defesa (eDOC 159, p. 400-425), foram interpostos os seguintes recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:
    1) Ariovaldo Moscardi (eDOC 160, p. 14-30): art. 5º, inciso LV, e art. 93, inciso IX;
    2) Paulo Sergio Vasconcellos Carneiro (eDOC 160, p. 31-47): art. 5º, inciso LV, e art. 93, inciso IX;
    3) Edye Edilson Izaias  (eDOC 160, p. 48-64): art. 5º, inciso LV, e art. 93, inciso IX.
    A Vice-Presidente do STJ não admitiu os citados recursos (eDOC 160, p. 93-95).
    Inconformados, Edye Edilson Izaias, Ariovaldo Moscardi e Paulo Sergio Vasconcellos Carneiro interpuseram os presentes AREs (eDOC 160, p. 99-117; 119-137 e 139-157, respectivamente).
    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 172.094/SP (certidão; eDOC 162, p. 1).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento dos recursos (eDOC 163, p. 1-30). 
    É o relatório.
    Decido.
    Aprecio, conjuntamente, até porque apresentam impugnações similares, os agravos em recursos extraordinários interpostos por Octacílio Gomes Pereira Guerra Filho, Djalma do Nascimento, Wanderlei Rodrigues Baldi, Luiz Fernando Nicolelis e Elisângela Maria Caetano Nicolelis (eDOC 32, p. 337-379) dos acórdãos do TRF da 3ª Região.
    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; dentre outros.
    Outrossim, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)
    No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021. 
    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; mais recentemente: ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; dentre outros.
    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:
    “OPERAÇÃO PIAN JÚ. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTEGRADA POR SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL, ADVOGADOS, DESPACHANTES E PARTICULARES, VOLTADA À PRÁTICA DE FRAUDES EM PROCESSOS DE ANISTIA, NATURALIZAÇÃO E PERMANÊNCIA DE ESTRANGEIROS NO PAÍS, ALÉM DE EMISSÃO ILEGAL DE PASSAPORTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS PELO TRF/3ª REGIÃO. RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS OBSTADOS NA ORIGEM. AGRAVOS VISANDO O PROCESSAMENTO DOS APELOS OBSTADOS PERANTE O TRF/3ª REGIÃO E STJ. INVIABILIDADE DOS RECURSOS. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DAS DECISÕES AGRAVADAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE MÉRITO IMPROCEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU ILEGALIDADES NAS CONDENAÇÕES ASSENTADAS EM SEDE ORDINÁRIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS.” (eDOC 163, p. 1; grifos originais)
    Passo a apreciar os supracitados AREs interpostos por Edye Edilson Izaias, Ariovaldo Moscardi e Paulo Sergio Vasconcellos (eDOC 160, p. 99-117; 119-137 e 139-157, respectivamente) das decisões que não admitiram os REs deduzidos de acórdãos da 5ª Turma do STJ.
    Preliminarmente, verifico, nas petições dos mencionados recursos extraordinários (eDOC 160, p. 14-30; 31-47 e 48-64), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.
    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.244.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2020; ARE 1.190.875 AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020; ARE 1.290.501 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021; dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente